Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Cerceamento de defesa. Audiência de conciliação. Ausência de advogado. Inocorrência. Lei de alimentos. Princípio do livre convencimento motivado. Nulidade de algibeira. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de alimentos para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor, no importe correspondente a 30% dos seus rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de advogado do réu em audiência de conciliação na ação de alimentos configura cerceamento de defesa, e a nulidade dos atos processuais subsequentes, apta a ensejar a anulação da sentença.
III. Razões De Decidir
3. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a condução da instrução probatória e a valoração das provas, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. O réu foi regularmente citado, com ciência prévia da data da audiência de conciliação e do prazo para apresentação de contestação, dispondo de tempo suficiente para constituir advogado, o que não fez por opção própria.
5. A audiência de conciliação, especialmente na ação de alimentos, tem natureza conciliatória, não envolvendo produção de provas nem julgamento de mérito, inexistindo exigência legal de representação por advogado.
6. A constituição de advogado antes da prolação da sentença afasta a alegação de impossibilidade de defesa e evidencia ausência de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade.
7. A alegação de nulidade suscitada apenas após a sentença caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com a boa-fé processual e o dever de colaboração das partes.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1 A ausência de advogado em audiência de conciliação na ação de alimentos não configura cerceamento de defesa, quando a parte foi regularmente citada e cientificada dos atos processuais. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, sendo vedada sua arguição tardia como estratégia oportunista.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 370 e 371; Lei no 5.478/68, art. 6o.